Tribunal: TJSP
Processo: 2069919-37.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi julgada extinta a obrigação de fazer em cumprimento de sentença para complementação de pensão por morte de ex-funcionário da FEPASA. A agravante alega incorreção na implantação do benefício, defendendo que o cargo de Consultor Geral deveria ser considerado para o cálculo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) a correta implantação do benefício de complementação de pensão com base no cargo de Consultor Geral e (ii) a aceitação tácita e preclusão da executada quanto ao valor indicado para a implantação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento do instituidor do benefício como Gerente da CPTM, e não como Consultor Geral da FEPASA, decorre de título executivo judicial, não havendo descumprimento da obrigação de fazer.

4. A pretensão de utilizar o salário-base de paradigma não reflete os limites do título executivo e está em desacordo com decisão transitada em julgado que julgou improcedente o pleito de equiparação com a CPTM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O enquadramento do cargo para fins de complementação de pensão deve respeitar o título executivo judicial. 2. A utilização de salário-base de paradigma não é cabível quando em desacordo com decisão transitada em julgado.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2069919-37.2026.8.26.0000; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/05/2026; Data de Registro: 29/05/2026)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/05/2026

Data de publicação:

29/05/2026

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi julgada extinta a obrigação de fazer em cumprimento de sentença para complementação de pensão por morte de ex-funcionário da FEPASA. A agravante alega incorreção na implantação do benefício,

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi julgada extinta a obrigação de fazer em cumprimento de sentença para complementação de pensão por morte de ex-funcionário da FEPASA. A agravante alega incorreção na implantação do benefício, defendendo que o cargo de Consultor Geral deveria ser considerado para o cálculo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) a correta implantação do benefício de complementação de pensão com base no cargo de Consultor Geral e (ii) a aceitação tácita e preclusão da executada quanto ao valor indicado para a implantação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento do instituidor do benefício como Gerente da CPTM, e não como Consultor Geral da FEPASA, decorre de título executivo judicial, não havendo descumprimento da obrigação de fazer.

4. A pretensão de utilizar o salário-base de paradigma não reflete os limites do título executivo e está em desacordo com decisão transitada em julgado que julgou improcedente o pleito de equiparação com a CPTM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. O enquadramento do cargo para fins de complementação de pensão deve respeitar o título executivo judicial. 2. A utilização de salário-base de paradigma não é cabível quando em desacordo com decisão transitada em julgado.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85.